Tribunal: STF
Processo: RE 102239
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-11
Data de publicação: 1984-05-11

Ementa:
- PETIÇÃO INICIAL INEPTA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.
- PRETENSAO QUE IMPORTA ALTERAÇÃO UNILATERAL DA PARTILHA FEITA PELOS CONJUGES EM DESQUITE DEVIDAMENTE HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO DE VONTADE QUE INVALIDE O AJUSTE. ACÓRDÃO QUE ACOLHEU EMBARGOS INFRINGENTES DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO, CUJO
PROCESSO FORA DECLARADO EXTINTO NA APELAÇÃO, DADA A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.